Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-27.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E C
OLETIVO

Número Único
:

0003209-27.2018.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA FARIAS DE FERREIRA - CPF: 634.374.812-15 (AGRAVANTE), MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - CPF: 949.443.771-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), DIEGO FERREIRA FARIA - CPF: 130.006.926-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA – DROGADIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIATRICO CONFORME DETERMINA LEI 10.216 ART. 6º – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. [...]
1. Não é nulo o julgamento monocrático com apoio na legislação processual e na Súmula 568 do STJ. Atendimento posterior do princípio da colegialidade com a análise do agravo interno interposto.
(STJ - AgInt no REsp: 1553352 CE 2015/0221796-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)

2. O pedido para internação - mormente a involuntária - deve ser realizado mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, conforme os termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001

3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4 Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA MARIA FARIAS DE FERREIRA, em face de decisão unipessoal, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº 0003209-27.2018.8.11.0078, que condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a proceder à internação compulsória de Diego Ferreira Faria, em estabelecimento de saúde adequado, para tratamento de dependência química e desintoxicação.

Alega a Agravante que restou demonstrado a necessidade de internação para tratamento de dependência química, conforme laudo médico que demonstra absoluta necessidade.

Ressalta que, a Desa. Relatora não tinha competência para decidir monocraticamente, posto que não há súmula ou precedente oriundo das Superiores Cortes de Justiça, que autorizasse o provimento monocrático do recurso de apelação.

Reafirma que a decisão agravada não indicou qualquer súmula ou julgamento de recurso repetitivo sobre o tema, que apoiasse o provimento monocrático da apelação.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.88350473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso.

Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, bem como jurisprudência pacifica da Corte local.

[...]Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a)

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Desse modo, não há qualquer alegação que pudesse infirmar a decisão hostilizada, já que é possível ao relator julgar monocraticamente conforme disposição acima citada, notadamente, porque, o pedido de internação veio desacompanhado de
laudo pericial
, conforme consignei na decisão unipessoal:

[...]

Com efeito, o pedido para internação - mormente a involuntária - deve ser realizado mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, conforme os termos do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, in "
verbis
":

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente químico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Insta salientar que consta nos autos laudo toxicológico e um laudo médico no id. 73196057, contudo, em desconformidade ao disposto no Art.6º da Lei 10216/2001.

Destarte, não restando demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado (latu sensu).

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça
, in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue. (N.U 1013103-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – EXISTÊNCIA LAUDO MÉDICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.1.[...] 2. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
3. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem a internação compulsória do paciente, ante o uso abusivo de drogas, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso. 4. Conhecido e desprovido. (N.U 0005101-27.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue. (N.U 1013103-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Portanto, considerando que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para internação compulsória, com fulcro no art.6º da Lei 10.216/2001, o presente merece provimento almejado. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

VOTO (ADENDO)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Turma:

Após ouvir o voto vista da Desa Helena Maria Bezerra Ramos, faço as seguintes ponderações:

Especificamente sobre a questão da possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, estabelece o Artigo 932, incisos IV e V,

do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV
- negar provimento a recurso que for contrário a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c
) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V
- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c
) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”

Seguindo a mesma linha de orientação, também, o Regimento Interno desta Corte,
in verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

VII - Negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior; dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.”

Temos, ainda, a Súmula 568 do E. Superior Tribunal de Justiça que possibilita o julgamento monocrático naquele Tribunal, para dar ou negar provimento, quando houver entendimento dominante acerca do tema, aplicável, por analogia, nos julgamento desta Corte.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. CRVA. REGISTRO. VEÍCULOS. DETRAN. CREDENCIAMENTO. TEMA 296 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 568 DO STJ. 1. “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Súmula 568 do STJ. 2. Os serviços de cadastramento de registro de veículos novos e usados prestados pelos CRVA’s enquadram-se no item relativo a registros públicos cartoriais e notariais da lista anexa à LC 116/2003, sujeitando-se ao ISS. Recurso desprovido.” (TJ-RS - AGT: 70084844216 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 03/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Inicialmente, a teor do preceituado pelo art. 926 do CPC, quanto ao dever dos tribunais de manter íntegra, uniforme, estável e coerente sua jurisprudência, ressalto que a matéria versada nestes autos já foi objeto de reiterados julgamentos nesta Corte de Justiça, o que torna possível o julgamento monocrático segundo interpretação à Súmula 568 do c. STJ. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Súmula 568 – O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (TJ-CE - APL: 00542788620128060001 CE 0054278-86.2012.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

Nesse sentido, essa Corte também já se manifestou:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, § 4º DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ
. [...] (TJ-MT 10178739420178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“Ressalta-se que, da mera leitura da decisão recorrida, pode se verificar que a mesma explicita quais os motivos levaram essa magistrada a desprover o recurso interposto. Também não há o que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático, diante do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. [...]
(TJ-MT - AC: 00031935020088110005 MT,
Relator
: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)” (TJ-MT - EMBDECCV: 10005640920198110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual
‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’
. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). (TJ-MT 10070297220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“Da análise dos autos, verifica-se que é caso de
julgamento

monocrático
, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.” (TJ-MT 10281171420198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Trago, ainda, a colação entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568 DO STJ. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. 1. Não é nulo o julgamento monocrático com apoio na legislação processual e na Súmula 568 do STJ. Atendimento posterior do princípio da colegialidade com a análise do agravo interno interposto. 2. Quanto à possibilidade de impor-se o fornecimento do fármaco pleiteado na ação, a decisão unipessoal estabeleceu a impossibilidade de conhecimento da tese, porque a origem solucionou a controvérsia com amparo em fundamentação exclusivamente constitucional. Inexistindo combate a essa razão de decidir, aplica-se o disposto na Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1553352 CE 2015/0221796-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)

Destarte, tenho que perfeitamente possível o julgamento monocrático quando há entendimento jurisprudencial dominante, tal como consignado na decisão objurgada.

Ainda, se assim não fosse, eventual vício estaria superado pela submissão da matéria ao colegiado, em razão do Recurso de Agravo interno manejado pela parte.

De sorte que, qualquer alegação de nulidade perde significado, na medida que, por meio do presente recurso, a Agravante deduziu suas razões recursais perante a Turma Julgadora.

Com efeito, nesse sentido já se manifestava o E. Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC/1973, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. QUESTÃO SUPERADA PELO JULGAMENTO DO COLEGIADO DO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE PENHORA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que dá provimento ao agravo para determinar a sua autuação como recurso especial, não vincula o Relator, o qual procederá a um novo juízo de admissibilidade do recurso nobre, podendo negar-lhe seguimento, conforme dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil.
2. Deve-se ter claro que o art. 557 do CPC confere ao relator a possibilidade de decidir monocraticamente, entre outras hipóteses, o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, tudo em respeito ao princípio da celeridade processual.
No caso presente, a opção pelo julgamento singular não resultou em nenhum prejuízo a recorrente, pois, com a interposição do agravo interno, teve a oportunidade de requerer a apreciação, pelo órgão colegiado, de todas questões levantadas no recurso de apelação, o que supera eventual violação do citado dispositivo
.

2. A análise das alegações da recorrente quanto à nulidade da penhora e excesso de execução, é pretensão vedada nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A apresentação de novos fundamentos para reforçar a tese trazida no recurso especial representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1341258/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
1.
O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da não oportunidade para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. Assim, insuscetível de revisão, em recurso especial, o referido entendimento, porquanto tal providência depende da reavaliação de fatos e provas, o que encontra óbice na súmula 7 desta Corte.
3.
Fica superada eventual ofensa ao art. 557 do CPC, pelo julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão singular do Relator
.
4. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, em virtude da situação fática do caso, com base na qual foi dada solução à causa. Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp 1326261/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR
.
NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA PARA O JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
AgRg no Ag 1321190/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012)

E já sob a vigência do CPC/2015, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que eventual vício quanto à decisão monocrática resta superado pelo julgamento do agravo interno pelo Órgão Colegiado:

AgInt no AREsp: 699775 SP 2015/0096225-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019;

REsp: 1469914 SP 2014/0168613-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 20/09/2021; AREsp: 1760960 PR 2020/0241260-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 10/09/2021.

Dessa forma, tenho que inócua qualquer discussão sobre eventual nulidade da decisão monocrática.

São essas as considerações que acrescento ao meu voto.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ana Maria Farias de Ferreira
em face de decisão monocrática, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0003209-27.2018.8.11.0078, interposto pelo Município de Sapezal/MT, afastando a condenação da municipalidade na obrigação de promover a internação compulsória de Diego Ferreira Faria.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, ante a manifesta incompetência da relatoria para proferir decisão monocrática, em afronta ao disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.

Quanto ao mérito, defende que a internação compulsória de Diego Ferreira Faria é medida necessária, eis que consta no feito Laudo Médico, assinado pela Dra. Angélica Cristina Petry (ID n. 73196057), no qual consta a “
necessidade de internação compulsória para tratamento o mais rápido possível”.

Neste contexto, requer
,
em primeiro lugar, a anulação da decisão monocrática frente a manifesta incompetência da douta relatoria, em afronta ao art. 932, V, do CPC, com o consequente julgamento do recurso de apelação pela Colenda Câmara, e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, condenando os agravados a procederem à internação compulsória de Diego Ferreira Faria, em estabelecimento de saúde adequado, para tratamento de dependência química e desintoxicação, nos termos da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 88350473, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, considerando que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
negou provimento ao Agravo Interno interposto.

Pois bem.

Peço vênia a Eminente Relatora, pois entendo que é o
caso de se anular a decisão monocrática proferida, para que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, por manifesta afronta ao disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.

Explico.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 932, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, ante a manifesta incompetência da relatoria para proferir decisão monocrática, em afronta ao disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso emergente dos autos, verifico que a agravante possui razão em sua insurgência, merecendo ver anulada a decisão agravada.

Explico.

De acordo com o artigo no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode, de forma monocrática, dar provimento ao recurso nos seguintes casos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[Destaquei]

Ocorre que, a relatoria, em sua decisão monocrática, não apresentou qualquer das hipóteses acima mencionadas, disponíveis no inciso V do artigo 932 do
Código de Processo Civil de 2015.

A relatoria considerou em sua decisão agravada, para o fim de dar provimento ao recurso da municipalidade, apenas que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para internação compulsória de Diego Ferreira Faria, nos termos do disposto no artigo 6 da Lei n. 10.216/2001.

No referido julgamento houve menção de julgados deste Tribunal de Justiça, nos quais consta que “
a internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado”
,
porém não houve a demonstração de que a decisão recorrida seja contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA, proferida pela relatoria, para que haja o julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal/MT, por órgão colegiado deste egrégio Tribunal de Justiça.

Para o caso de ultrapassada a matéria preliminar, apresento meu voto quanto ao mérito do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal/MT.

VOTO (VISTA)

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ana Maria de Faria Ferreira, em face da decisão monocrática, prolatada pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal, ao argumento de que, como

não ficaram comprovados os requisitos ensejadores para internação compulsória de Diego Ferreira Faria, filho da autora, com fulcro no art. 6
o
, da Lei 10.216/2001, o presente merece o provimento almejado.

Preliminarmente, sustenta a parte Recorrente, a nulidade da decisão proferida, porque a Desembargadora Relatora,
in casu
, não tem competência para julgar, monocraticamente, o recurso, pois que não há súmula, ou precedente, oriundo das Superiores Cortes de Justiça, que autorize o provimento monocrático do recurso de apelação, caracterizando assim, afronta ao art. 932 do CPC.

No mérito, aduz que consta dos autos laudo médico, assinado pela Dra. Angélica Cristina Petry, atestando a necessidade de internação compulsória para tratamento o mais rápido possível.

Afirma que o laudo do exame toxicológico de urina, do paciente Diego Ferreira Faria, constata o uso de cocaína e maconha, e que, conforme relatos da sua genitora, o paciente é usuário de drogas há mais de 08 (oito) anos, que se tornou agressivo e que já chegou a vender objetos da casa para sustentar o vício, além de não estudar e nem trabalhar.

Diante disso, alega que os requisitos do art. 6
o
da Lei n. 10.216/2001 foram preenchidos, já que consta, nos autos, laudo médico, atestando a efetiva necessidade e urgência da internação compulsória.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar de anulação da decisão monocrática, ante a afronta ao art. 932, V, do CPC, com o consequente julgamento do recurso de apelação pelo colegiado, e, não sendo essa a hipótese, seja o agravo endereçado à Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de que seja provido, e consequentemente, seja reformada a decisão combatida, condenando os agravados a procederem à internação compulsória de Diego Ferreira Faria.

A Douta Relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática por ela prolatada, por entender que, conforme o

artigo 932, IV e V, do CPC, o relator poderá julgar, monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso e porque o pedido de internação veio desacompanhado de laudo pericial.

A 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista, e, após, acolheu a preliminar de nulidade da decisão monocrática, proferida pela relatoria, para que haja o julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sapezal/MT, por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Bem a propósito, o mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão monocrática, argumentando ser possível o julgamento unipessoal, em razão da jurisprudência dominante, acerca da matéria discutida nos autos, mantendo a decisão que deu provimento ao Apelo do Município de Sapezal;

e a segunda acolheu a preliminar de nulidade da decisão, porque não houve justificativa, para que o julgamento ocorresse monocraticamente.

Sabe-se que, conforme o art. 932, IV do CPC/2015, ao relator, é permitido:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Analisando, friamente, a letra da lei, denota-se que, em tese, não seria cabível o julgamento monocrático, pois, em que pese ao entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria de internação compulsória, não há, no ordenamento jurídico, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 932, IV, do CPC/2015.

O STJ, contudo, entende não haver violação do art. 932, III e IV, do NCPC, quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal e que, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental.

A propósito, o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE SONEGADOS –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem. 2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente. 3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte. 4.
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.594 - GO (2010/0103416-7); RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, DJ 21/02/2017) (destaquei)

AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3.
A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
. 4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 08/06/2020, T3 - Terceira Turma, data de publicação: DJe 12/06/2020). (Destaquei).

E, nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. I- “
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). II- Restou fundamentada a manutenção do ressarcimento às despesas médicas, vez que o Agravado trouxe aos autos o boletim de ocorrência, o atendimento hospitalar com receita e encaminhamento médico, bem como notas fiscais das despesas que teve durante o período em que ficou internado no hospital constando como data de entrada no nosocômio no mesmo dia do sinistro. Logo, não há falar em ausência de nexo causal por falta de notas fiscais. III- Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. (TJ-MT 10064232320188110041 MT, Relator: Nilza Maria Possas de Carvalho, data de julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, data de publicação: 16/09/2021).

O entendimento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria discutida nos presentes autos, é pacífico, no sentido de que a internação compulsória é medida última excepcional a ser adotada, de modo que somente, poderá ser deferida, mediante laudo médico circunstanciado, como se vê dos julgados abaixo:

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Para que o poder público seja obrigado a providenciar internação compulsória, exige-se laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Recurso provido em parte. (N.U 0003446-48.2014.8.11.0063, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/01/2021, publicado no DJE 22/01/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DEPENDENTE QUÍMICO – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO

CIRCUNSTANCIADO – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora. De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (N.U 1007551-93.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 23/10/2020).

Assim, não vislumbro qualquer ofensa ao art. 932 do CPC, no que tange ao julgamento monocrático da Relatora, até porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente possível a prolação de decisão unipessoal, dada a possibilidade de se levar a julgamento pelo colegiado, o
decisum
proferido, monocraticamente, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, para
REJEITAR
a nulidade da decisão arguida pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022